Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702636-59.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES NUNES CARDOSO - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando a informação constante dos autos de que o imóvel objeto da lide já foi desocupado, manifeste-se a Apelante, justificadamente, acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso. Prazo: 10 dias. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator